Tribunal: TJDFT
Processo: 0707785-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707785-43.2023.8.07.0018 RECORRENTE: BASEVI CONSTRUÇÕES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUMENTO DE INSUMO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REAJUSTE RETROATIVO. INVIABILIDADE. DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de débitos referentes aos valores de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo, em decorrência da variação dos preços de produtos betuminosos. 2. Fatos relevantes. (i) A parte autora teria sido contratada pelo Distrito Federal para execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires-DF. (ii) Em razão de aumentos extraordinários nos preços promovidos pela Petrobrás e variação dos preços dos produtos betuminosos no ano de 2018, a parte autora teria apresentado solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos no ano de 2020. (iii) Em 14.03.2023 ela foi notificada sobre a inviabilidade jurídica das solicitações, motivo pelo qual ajuizou a presente ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é devido (ou não) o reequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos de forma retroativa e com fundamento em instrução de serviço do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre – DNIT. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos visa assegurar a proporcionalidade entre os encargos e as obrigações assumidas pelo contratado e a remuneração correspondente, mantendo-se a correlação inicialmente estabelecida entre as receitas e os desembolsos (equação econômico-financeira). 5. O direito ao reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos exige, além da ocorrência de fato imprevisível posterior à celebração do contrato que altere substancialmente a equação econômico-financeira (álea econômica), informações qualitativas e quantitativas detalhadas que comprovem o relevante desequilíbrio contratual. 6.O reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato administrativo deve considerar a variação de preços de todos os materiais e insumos que impactam o custo total do contrato, e não apenas de um único material, item ou insumo. 7. No caso concreto, o aumento extraordinário do preço do material betuminoso não acarreta, isoladamente considerado, o alegado desequilíbrio contratual, dada a concomitante diminuição do valor de outros insumos importantes, como o aço. 8. Com relação à aplicação da metodologia de cálculos, ao Distrito Federal é assegurada a autonomia político-administrativa, de forma que não está subordinado às determinações do gestor público da autarquia federal (DNIT), sem que a orientação tenha sido incorporada ao ordenamento jurídico local, sob risco de ofensa ao pacto federativo. 9. É vedada a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, especialmente na análise da conveniência e da oportunidade a respeito dos critérios para cálculo do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. 10. A administração pública teria realizado ajustes contratuais conforme as disposições legais e regulatórias vigentes na época da solicitação, de sorte que não se admite o reequilíbrio econômico-financeiro retroativo. Por conseguinte, não há de se fazer juízo de valor a respeitos dos atos normativos administrativos do DNIT (2019) e da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (2024). IV. DISPOSITIVO 11. Apelação desprovida. Dispositivo relevante citado: Lei no 8.666/1993, art. 65, II, d, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1803998, Rel. Des. João Egmont, DJe: 30.1o.2014; TJDFT, Terceira Turma Cível, acórdão 1726545, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe: 27.7.2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1194690, Rel. Des. João Egmont, DJe: 23.8.2019; TJDFT, Sexta Turma Cível, acórdão 864569, Rel. Des. Hector Valverde Santana, DJe: 5.5.2015. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/1993, defendendo a possibilidade de alteração contratual para restabelecer a relação inicialmente pactuada entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, tendo em vista o aumento extraordinário nos preços dos materiais betuminosos promovido pela Petrobras em 2018, que configurou típica hipótese de álea econômica extraordinária e extracontratual; b) artigo 114 do Código Civil, sustentando que o acórdão impugnado interpretou de forma ampliativa a negativa da Administração em aplicar os critérios por ela estabelecidos, presumindo uma renúncia tácita da recorrente ao direito de reequilíbrio para o período de 2018, mas não houve renúncia expressa da recorrente, a qual apenas formulou pedidos administrativos específicos para o período; c) artigo 884 do Código Civil, asseverando que restou configurado o enriquecimento sem causa do recorrido que tem a obrigação de restituir à recorrente os valores correspondentes ao reequilíbrio econômico-financeiro; d) artigos 58, §2o, da Lei 8.666/1993, e 37, inciso XXI, da Constituição Federal, argumentando que devem ser mantidas as condições efetivas da proposta nos contratos administrativos como o firmado entre as partes, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade e da boa-fé contratual. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e TRF-5a Região em relação às teses das alíneas “a” e “d”. Ao final, pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos 58, §2o, e 65, inciso II, alínea “d”, ambos da Lei 8.666/1993, 114 do CCB, e em relação às supostas divergências jurisprudenciais sobre o tema, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 884 do Código Civil porque referido dispositivo de lei, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 37, inciso XXI, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025